Tribunal: STF
Processo: RHC 207875
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Werickson Breno Firmino de Souza, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 144.260/MG.



    Segundo os autos, o recorrente está preso de forma preventiva pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    Aduz a defesa, em suma, que “[a] autoridade coatora, ao receber o APFD, não realizou audiência de custódia obrigatória, e mesmo assim homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.”



    Assevera a falta de indícios suficientes de autoria para a decretação da custódia cautelar, uma vez que o recorrente apenas estava pernoitando no imóvel onde foi apreendida a droga. 



    Argumenta que não há fundamentação concreta no decreto preventivo, pois o juízo de origem decidiu apenas com base na quantidade de droga apreendida. 



    Assevera que o recorrente possui apenas 20 anos de idade, trabalha como tatuador, tem bons antecedentes, é primário, possui residência fixa e não é conhecido pela prática de delitos. 



    Aduz que o acusado inclusive possui um filho menor, com 1 ano e 4 meses de idade, que depende da sua assistência, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar. 



    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja revogada a prisão preventiva com a fixação, caso necessário, de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilham esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Ainda que assim não fosse, registo que a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento deste feito como habeas corpus substitutivo por esta Corte (v.g. HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    No mesmo sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Frente ao duplo óbice processual, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente